Tribunal: TJSP
Processo: 0043274-69.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Embargos de declaração em Apelação – Servidores estaduais inativos admitidos pela Lei no 500/74 – Objetivo de reconhecimento do direito à licença-prêmio, bem como conversão em pecúnia diante da impossibilidade de gozo em razão de suas aposentadorias – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Validade ou não da correção monetária

Ementa:
Embargos de declaração em Apelação – Servidores estaduais inativos admitidos pela Lei no 500/74 – Objetivo de reconhecimento do direito à licença-prêmio, bem como conversão em pecúnia diante da impossibilidade de gozo em razão de suas aposentadorias – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Validade ou não da correção monetária e dos juros moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública – RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e REsp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) – Juízo de retratação exercido.